Tribunal: TJPA
Processo: 0000111-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000111-65.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0000111-65.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – MÉRITO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ATO PERSONALÍSSIMO E IMPRESCINDÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico.

2.

Necessidade de anulação do
decisum
vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

3.

Recurso Conhecido e Provido, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao mm. juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS, tendo como ora apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado, em plenário virtual, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora- Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000111-65.2015.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO

interposto por
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, tendo como ora apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

O ora apelante ajuizou a ação de cobrança, afirmando que fora vítima de acidente automobilístico em 27/08/2010 e que, devido ao acidente sofreu vários ferimentos graves (fratura exposta na perna direita, e diversas lesões), que resultaram em sua invalidez permanente, vez que o postulante sofreu com deformidade permanente e ficou impossibilitado de exercer qualquer profissão, sendo que seu sustento passou a ser provido unicamente por sua família, salientando que ainda não recebeu o valor correspondente ao referido seguro, apesar dos incansáveis esforços empreendidos neste sentido.

Fundamentou sua pretensão considerando que a Lei 11.482/2007 ratificou disposição já contida na MP 340/2006 – norma que de fato instituiu as novas cifras indenizatórias – defendendo que o
dies a quo
deve corresponder com o início da vigência dessa medida provisória, ou seja, 29 de dezembro de 2006.

A seguradora requerida apresentou contestação (ID 7735701).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 7735711), que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado,
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação (ID 7735713).

Sustenta o apelante que o magistrado do feito jamais poderia ter julgado improcedente a presente ação, diante da ausência de intimação pessoal do autor, pois se tratando de perícia médica, a intimação pessoal da parte autora para comparecimento no local e data indicados seria indispensável, diante da natureza personalíssima do ato, e no caso em tela, fora apenas realizado a intimação do seu representante legal, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 7735715), o ora apelado pugna pela manutenção da sentença.

O Parquet, apesar de instado a se manifestar, afirmou inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 7791099).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MERITO

Consta das razões deduzidas na peça recursal o pedido de reforma da sentença, sob o argumento de que o magistrado de piso deixou de realizar a intimação pessoal do recorrente para a realização da perícia, o que seria imprescindível, face o caráter personalíssimo do ato.

Da análise dos autos, observa-se que, após a o despacho que deferiu a realização da perícia judicial no segurado (ID 7735709), fora agendada a realização do exame (ID 7735710), constando tão somente ato ordinatório intimando as partes da data aprazada, por meio de publicação (pág. 7), de sorte que, após a comunicação do não comparecimento do autor, o juízo de origem sentenciou o feito, julgando improcedente os pedidos autorais.

Assiste razão ao Apelante, uma vez que, tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. Trata-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, julgada improcedente na origem.
Verifica-se que o perito foi efetivamente nomeado pelo magistrado, que designou a data da perícia para 12/03/2019, entretanto, não há nos autos documento que prove a intimação pessoal da parte autora para comparecimento a data aprazada pelo perito para realização de perícia, uma vez que inexiste o aviso de recebimento (AR), evidenciando a nulidade no julgado
.
Ante a ausência de intimação pessoal da parte autora para o ato, resta evidente o cerceamento de defesa em desfavor da parte demandante, motivo pelo qual os atos decisórios deverão ser anulados
.De ser destacado que a matéria objeto do presente feito versa sobre a concessão de indenização referente ao seguro DPVAT, cujo pressuposto legal é a existência de invalidez permanente do segurado, logo, a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia
. Em se tratando de ato que requer o comparecimento pessoal da parte é indispensável que haja sua intimação pessoal. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
. Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA (Apelação Cível, Nº 70083053637, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 21-11-2019) (TJ-RS - AC: 70083053637 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. Precedentes do STJ
. 2. Em ação de cobrança de seguro DPVAT, a intimação da parte para o comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, e não por intermédio de advogado. 3. Apelo provido. Sentença anulada. (TJ-PE - AC: 5329040 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PERÍCIA - ATO PERSONALÍSSIMO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.
Tratando-se de perícia médica realizada com o intuito de atestar a incapacidade da parte autora e o grau das lesões, deve a intimação do periciando ser pessoal, haja vista o caráter personalíssimo do ato. Ausente a intimação pessoal e não tendo o interessado comparecido à perícia, revela-se patente a nulidade da sentença de improcedência fundada na ausência de prova do direito alegado. Recurso provido
. (TJ-MG - AC: 10702140648800001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Assim, diante da ausência de intimação pessoal do Apelante para a realização de ato personalíssimo, imperiosa a anulação do decisum vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, devendo os autos retornarem ao mm. juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desa. Relatora

Belém, 29/03/2022